Tribunal: TJMT
Processo: 1032187-63.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032187-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IDEVALDO DO CARMO PEREIRA - CPF: 759.501.891-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032187-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Idevaldo do Carmo Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor Substituto, durante os anos de 2015 a 2018.

2. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso III, e artigo 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 4.424/2003, in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante
;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. (Acrescentado pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 591, de 23 de março de 2015)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II–
até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009)

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.
(g.n.)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

3. Desta forma, considerando a duração dos contratos informados na inicial, verifico que o contrato temporário do autor extrapolou o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, prorrogado por mais uma vez pelo mesmo período, previsto no artigo 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 4.424/2003.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

6. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF.

7. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) nos períodos de contratação temporária de 22/08/2015 à 21/12/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021